Tribunal: TJBA
Processo: 8009666-85.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009666-85.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IURE DE CERQUEIRA DE JESUS e outros (2) Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES NECESÁRIOS PARA CONSUBSTANCIAR UMA CONDENAÇÃO ABSOLVIÇÃO PARCIAL. I. Caso em exame - Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou os recorrentes à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa. - Os réus foram condenados pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP), porte ilegal de arma de fogo (arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), todos em concurso de pessoas e material. - As defesas postularam a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a redução da pena e a concessão de regime mais benéfico, além do direito de recorrerem em liberdade. II. Questão em discussão - Há três questões em discussão: a) saber se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação dos réus pelos crimes imputados; b) saber se há prova concreta da ciência dos réus quanto à adulteração do sinal identificador do veículo automotor; c) saber se, diante da absolvição parcial, é cabível o redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento. III. Razões de decidir - A materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 estão devidamente comprovadas por auto de apreensão e laudo pericial, corroborados por depoimentos testemunhais de policiais militares que relataram a apreensão de armas municiadas no interior de veículo ocupado pelos réus. - A jurisprudência do STJ admite o porte compartilhado de armas de fogo, desde que demonstrado o domínio conjunto do armamento e a adesão ao propósito criminoso, o que se verifica no caso. - Em relação ao crime do art. 244-B do ECA, é pacífica a orientação no sentido de que se trata de delito formal, bastando a prática de infração penal em concurso com menor de idade, o que está demonstrado pela presença do adolescente no veículo, portando arma fornecida por um dos réus. - No que tange ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP), não há nos autos prova inequívoca de que os apelantes sabiam ou deviam saber da adulteração, não se admitindo presunção de dolo em matéria penal. - O pedido subsidiário de aplicação da pena mínima é prejudicado, pois as penas-base foram fixadas no patamar mínimo legal. - Com a exclusão da condenação pelo art. 311, §2º, III, do CP, a pena dos réus foi redimensionada para 04 anos e 06 meses de reclusão, permanecendo adequado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. - O pedido para recorrerem em liberdade restou prejudicado ante a revogação da prisão preventiva determinada em habeas corpus concedido pelo STF (HC nº 252.556/BA). IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver os recorrentes do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, mantendo-se as demais condenações. Tese de julgamento: “1. É admissível a responsabilização por porte compartilhado de arma de fogo, desde que demonstrado o domínio conjunto e o liame subjetivo entre os agentes. 2. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal e prescinde da comprovação de efetiva corrupção do adolescente. 3. A responsabilização pelo art. 311, §2º, III, do CP exige prova da ciência do agente quanto à adulteração do sinal identificador do veículo, não se admitindo presunção.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 59, 69, 70, parágrafo único, 311, §2º, III; CPP, arts. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.02.2024; STJ, REsp 1.112.326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S3, j. 14.12.2011; TJDFT, ACr 0701023-42.2022.8.07.0019, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25.01.2024. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8009666-85.2024.8.05.0080, da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO/BA, em que figuram como Apelantes FABRÍCIO ALVES SANTOS, IURE DE CERQUEIRA DE JESUS e JOÃO PAULO MAGALHÃES SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .